Tribunal: TJDFT
Processo: 0748706-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. APENADO NÃO LOCALIZADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NATUREZA CAUTELAR DA MEDIDA.
1. Adota-se as razões expostas pela Procuradoria de Justiça no que se refere as conversões de penas restritivas de direitos em privativas de liberdade, eis que todas têm naturezas provisórias; e os réus podem justificar suas ausências em audiência especificamente determinada para este fim. Se não aceita a justificação, assumirá caráter definitivo a conversão, com a perda dos benefícios.
2. Recurso parcialmente provido para o deferimento da Audiência de Justificação.